Tribunal: TJBA
Processo: 8011491-96.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011491-96.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: HILDA NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULO LUCAS BARRETO LUNA, MARIANA SANTOS MENEZES

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO COM CÉLULAS-TRONCO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROVIMENTO PARCIAL RECURSO, unicamente para reduzir o valor da indenização arbitrada, de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais, para R$ 10.000,00 (dez) mil reais.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por plano de saúde contra sentença que o condenou a custear tratamento com células-tronco para artropatia degenerativa grave em ambos os joelhos da autora, paciente idosa de 74 anos, com mobilidade severamente reduzida e refratária a tratamentos convencionais, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. O recurso busca afastar a condenação sob a alegação de cerceamento de defesa, taxatividade do rol da ANS e ausência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial constitui cerceamento de defesa; e (ii) verificar a abusividade da negativa de cobertura do tratamento com células-tronco e seus materiais, bem como a configuração e o valor do dano moral.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado, na condição de destinatário da prova, pode dispensá-la quando houver elementos suficientes para formar seu convencimento, conforme o art. 370 do CPC. No presente caso, laudos e relatórios médicos detalhados já comprovam a necessidade do tratamento. Precedente do STJ (AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023) corrobora este entendimento.

4. A negativa de cobertura é abusiva, uma vez que a Lei nº 14.454/2022 conferiu caráter exemplificativo ao rol de procedimentos da ANS, desde que observados os critérios do art. 10, §12, da Lei nº 9.656/98, como prescrição médica fundamentada, inexistência de alternativa terapêutica eficaz no rol e respaldo científico. Tais requisitos foram demonstrados nos autos. Precedente do TJ-SP (Apelação Cível: 10007985520248260081 Adamantina, Relator: João Battaus Neto, Data de Julgamento: 24/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 1), Data de Publicação: 24/09/2024) reforça a abusividade da recusa.

5. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde configura dano moral in re ipsa, por gerar aflição e sofrimento ao segurado.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, a fim de adequar-se aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes desta Corte e do TJ-SP (Apelação Cível: 10065128620228260009 São Paulo, Relator: Maria do Carmo Honório, Data de Julgamento: 24/10/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, diante de elementos probatórios suficientes nos autos, indefere a produção de prova pericial.

2. É abusiva a negativa de cobertura por plano de saúde de tratamento não constante do rol da ANS, desde que cumpridos os requisitos da Lei nº 14.454/2022.

3. A recusa indevida de cobertura de tratamento de saúde essencial gera dano moral in re ipsa.

4. A quantificação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011491-96.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada HILDA NUNES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA E DESPROVER o recurso manejado,
nos termos do voto do relator.